Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 27/2021. BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
2. Ao se analisar as justificativas apresentadas pela banca examinadora, é possível claramente compreender que todos os critérios avaliativos se encontram expostos de forma clara e transparente.
3. Não há fixação de honorários recursais, em razão de a apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem. A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários.
4. Negou-se provimento ao apelo.